Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTATO DE SUSPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, na forma como foi lançada.
2. Alega o embargante que o acórdão recorrido padece de contradição com as provas colacionadas aos autos, e pretende rediscutir a matéria a fim de que os pedidos da parte autora/embargada sejam julgados improcedentes.
3. A embargada apresentou impugnação aos embargos.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são um recurso integrativo e têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material, quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso dos autos, a parte autora, idosa e hipossuficiente, alega que recebeu uma ligação de um correspondente do embargante e mesmo após ter afirmado que não queria fazer empréstimo, foi firmado contrato de empréstimo sob o título de “Reserva de Margem Consignável (RMC)” em seu nome; que desde junho de 2022 passou a receber faturas de cartão de crédito emitidos pela embargante, mesmo sem nunca ter anuído com a contratação do serviço. Disse que foram realizados descontos em sua conta, que também não havia autorizado; que não teve acesso ao suposto empréstimo nem usufruiu do cartão de crédito da embargante; que ao se dirigir ao INSS para verificar seu histórico de consignados também constatou a contratação de um empréstimo realizado em 09/05/2022.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Desse modo, a realização de operação de contratação de empréstimos sem a autorização da cliente, por meio de ligação telefônica com suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 7.1. Nesse sentido é a Súmula 479 do STJ que dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7.2. Sendo assim, “...a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ)”. Precedente: (Acórdão 1656042, 07059816820228070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Reconhecida a hipótese de fortuito interno, aplica-se, portanto, o disposto na Súmula 479 do STJ, e a instituição financeira responde objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor decorrentes da falha na prestação do serviço. Nesse sentido é o precedente: (Acórdão 1415372, 07117458020188070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Verifica-se, portanto, a não ocorrência de contradições, omissões ou obscuridades no julgado. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que concluiu pela responsabilidade objetiva do embargante, em decorrência do fortuito interno.
10. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois o embargante limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
11. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.